Tribunal: STF
Processo: ARE 982770
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-20
Data de publicação: 2017-06-20

Ementa:
POSTES DE REDE ELÉTRICA – REMOÇÃO GRATUITA – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE. É inconstitucional o artigo 2º da Lei nº 12.635/2007, do Estado de São Paulo, no tocante à obrigatoriedade de remoção gratuita dos postes de sustentação da rede elétrica, pelas concessionárias, em proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.925, Pleno, relator o ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de março de 2015.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.